Tribunal: TJDFT
Processo: 0018488-17.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Dr. FLAVIO VICTOR DIAS FILHO, OAB/DF 26.923, e o Dr. BRUNO DE MELLO MATOS COSTA, OAB/DF 23.780, alegaram que patrocinaram o credor na ação ordinária, cumprimento de sentença, bem como nos embargos opostos pelo Distrito federal e que não foram intimados para se manifestarem sobre a digitalização dos autos do presente precatório. Em razão disso, pediram a restituição de prazo para eventuais impugnações (id 12118946). Os autos de precatórios são distintos do processo de origem. No presente caso, os advogados requerentes não constam na requisição de id 7635362 (fl. 1) que deu origem ao presente precatório. Ademais, não há nos autos procuração ou qualquer documento informando acerca da atuação dos referidos advogados. Assim, intimem-se os requerentes para regularizar a representação processual anexando aos autos procuração a eles outorgada pelo credor MARLON GUTEMBERG ALENCAR DE MORAES. Cumprida a determinação, fica deferida a restituição de prazo (60 dias) para manifestar acerca da digitalização. 2. O Dr. FLAVIO VICTOR DIAS FILHO, OAB/DF 26.923, e o Dr. BRUNO DE MELLO MATOS COSTA, OAB/DF 23.780, pediram, ainda, o destaque de honorários contratuais no percentual de 30% do valor devido ao(à) credor(a) MARLON GUTEMBERG ALENCAR DE MORAES (id 12118946). Em que pesem as alegações do(a) advogado(a) do(s) credor(es), o pedido de reserva dos honorários, neste momento processual, não merece prosperar, haja vista que o referido pleito não foi formulado no momento processual adequado, qual seja, antes da expedição da requisição de precatório, consoante preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. Ademais, os valores pagos a título de honorários contratuais nos presentes autos foram levantados em nome da Dra. DEISE SANTOS SILVA BARBOSA, OAB/DF 7264, consoante alvará de fl. 573 do id 8228407. No mais, impende destacar que a atribuição da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após sua expedição. Há, porém, competência no que concerne à correção de mero erro material verificável de plano e, ainda, na extinção dos feitos já conciliados. De qualquer forma, a atuação é restrita e voltada ao pagamento de precatórios regularmente emitidos pelo TJDFT. Assim, eventual pedido de destaque de honorários formulado e não apreciado no Juízo de Origem deve ser por este resolvido, ressaltando-se, no presente caso, o fato de que já houve cessão de crédito por parte do credor principal. Diante do exposto, indefiro o pedido formulado. 3. O requerente ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA formulou pedido de habilitação na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MARLON GUTEMBERG ALENCAR DE MORAES (id 11463091). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 4. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) o Dr. FLAVIO VICTOR DIAS FILHO, OAB/DF 26.923, no PJe como terceiro(a) interessado(a) para que possa receber as publicações realizadas no presente feito. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto